Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005323-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. MULTA CONTRATUAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. LEGITIMIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, em que se alegava nulidade de títulos executivos baseados em publicações supostamente irregulares do Diário Oficial do Município de Rondonópolis. Alegação de excesso na aplicação de multas e de impossibilidade de constrição de bens sem autorização do juízo da recuperação.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial sobre as publicações administrativas;
(ii) saber se as penalidades administrativas foram aplicadas de forma desproporcional;
(iii) saber se a execução fiscal, com atos constritivos, deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há suficiência probatória e inexistência de controvérsia fática relevante, conforme reconhecido pelo juízo a quo e já decidido em processo com trânsito em julgado envolvendo a mesma empresa e fatos.

4.

A penalidade aplicada encontra amparo contratual e respaldo legal, com previsão expressa em cláusula penal previamente pactuada. A multa fixada foi inferior à contratualmente estipulada, demonstrando proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Os créditos oriundos de penalidades administrativas não se submetem ao juízo universal da recuperação judicial, nos termos da legislação vigente. A substituição dos atos constritivos pode ser requerida no juízo recuperacional, mas não impede a tramitação da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida é impertinente e a controvérsia já foi objeto de decisão judicial anterior com trânsito em julgado.

7.

A cláusula penal prevista em contrato administrativo é válida e sua aplicação deve observar os parâmetros contratuais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Créditos oriundos de penalidades administrativas não se submetem ao juízo da recuperação judicial, sendo legítimos os atos constritivos realizados no âmbito da execução fiscal.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 370 e 371; Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 1o; Lei n. 6.830/1980, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., em Recuperação Judicial, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos, em face da Execução Fiscal n. 1010048-43.2022.811.0003, ajuizada pelo Recorrido (id. 328107480, págs. 01/06).

A Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, afirmando que o Juízo singular julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção da prova pericial, que, segundo o seu entendimento, é indispensável à demonstração das irregularidades apontadas nas publicações do Diário Oficial do Município, especialmente quanto às divergências entre edições, suplementos, assinaturas e certificações digitais, circunstâncias que comprometem a validade dos atos administrativos que embasaram a CDA.

No mérito, argumenta que o Juízo da Execução Fiscal não pode praticar os atos constritivos, visto que se encontra em recuperação judicial.

Salienta que a constrição de bens deve observar o procedimento previsto na Lei n. 11.101/2005, conforme alterações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020, sendo imprescindível comunicação prévia ao Juízo universal.

Defende que os valores das penalidades aplicadas violaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque alertou e documentou a necessidade de licenças ambientais para execução das obras, portanto, não deu causa ao atraso.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para anular a sentença recorrida, por cerceamento de defesa e, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos esposados na inicial.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 328107487, págs. 01/07).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a empresa
Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., em Recuperação Judicial, insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal
, por ela opostos,
em face d
a Execução Fiscal n. 1010048-43.2022.811.0003, ajuizada pel
o
Recorrido
.

Denota-se dos autos que a empresa GEOSOLO – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., em recuperação judicial, opôs Embargos à Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Rondonópolis/MT, sustentando que o título executivo é inválido porque se fundamenta em processos administrativos nulos, originados de publicações irregulares no Diário Oficial do Município – DIORONDON.

A Embargante afirmou que as decisões administrativas que lhe impuseram penalidades foram publicadas em edições manipuladas do Diário Oficial, contendo divergências de datas, horários, quantidades de páginas, assinaturas digitais e republicações injustificadas, o que violaria o Decreto n. 7.420/2014 e a Lei Municipal n. 8.213/2014.

Alegou que tais incongruências tornariam inexistentes os atos administrativos ali veiculados, repercutindo na invalidade do próprio título executivo.

Relatou ter ajuizado Ação Declaratória de Nulidade, na qual discute exatamente os mesmos atos administrativos que amparam a Execução, razão pela qual defendeu a ocorrência de continência, sustentando a necessidade de suspensão do feito executivo até o julgamento daquela demanda.

Asseverou que, por estar em recuperação judicial, eventual crédito do Município deveria ser habilitado no juízo recuperacional, pois se refere a fatos anteriores ao processamento da recuperação e se submete ao regime da Lei n. 11.101/2005.

Defendeu que as penalidades aplicadas infringiram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução Fiscal opostos
por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, REVOGO o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 3o, I e §4o, III do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
(id. 181705273), nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil;” (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda. Interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, faço a apreciação da prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que houve o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a necessária produção da prova pericial que era imprescindível ao caso.

É sabido que o julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, ainda que a controvérsia envolva questões de fato.

O dispositivo não exige que a causa seja exclusivamente de direito, mas apenas que não haja necessidade concreta de novas provas.

Nos termos do artigo 370, do CPC, compete ao juiz avaliar a pertinência e a utilidade da produção probatória, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias. E, conforme estabelece o artigo 371, o Magistrado deve apreciar livremente a prova já existente nos autos, fundamentando sua convicção.

Assim, o indeferimento de provas requeridas pela parte, ou a opção pelo julgamento antecipado, não configura cerceamento de defesa quando o Juízo, de forma motivada, entende suficiente o conjunto documental já produzido.

O cerceamento somente se caracteriza quando demonstrada a efetiva imprescindibilidade das provas pretendidas, o que não se verifica no caso concreto.

Registro, ainda, que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRFB) não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de todas as provas imagináveis, mas tão somente daquelas necessárias à demonstração dos fatos controvertidos.

A mera alegação genérica de que seriam imprescindíveis outras provas, desacompanhada da indicação concreta de sua utilidade e relevância para o desfecho da causa, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade processual.

No caso dos autos, é evidente que o julgamento antecipado da lide ocorreu em razão de o Magistrado singular ter constatada a impertinência da prova requerida, já que a questão referente às irregularidades das publicações no Diário Oficial do Município de Rondonópolis já tinha sido analisada no processo n. 1001175-54.2022.8.11.0003 que, inclusive, já tinha transitado em julgado.

Dessa forma, o julgamento antecipado não implicou supressão de garantias processuais, mas plena observância do poder-dever judicial de conduzir o processo com eficiência, nos termos da legislação vigente.

Diante disso, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Da análise do caderno processual, entendo que a Apelação não comporta provimento, uma vez que a alegação de nulidade das publicações realizadas no Diário Oficial do Município de Rondonópolis não subsiste, pois a questão já foi exaustivamente examinada em outro processo envolvendo a mesma empresa e os mesmos contratos administrativos (1001175-54.2022.8.11.0003).

Naquele julgamento, o Tribunal de Justiça concluiu que as publicações referentes aos atos administrativos estavam devidamente assinadas, atendiam aos requisitos de autenticidade, publicidade e regularidade formal, e não apresentavam vício capaz de comprometer a higidez do processo administrativo.

Além disso, ficou assentado que eventuais irregularidades formais não tiveram o condão de gerar prejuízo, tampouco configuraram hipótese de invalidação dos atos administrativos, tendo sido oportunizado à contratada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante o trâmite dos processos fiscalizatórios.

Ao reeexaminar as peças do processo administrativo juntadas neste processo, observo que as publicações mencionadas na inicial reproduzem integralmente o conteúdo analisado naquele outro julgamento, razão pela qual não há fato novo, elemento documental distinto ou circunstância jurídica superveniente capaz de alterar a conclusão já firmada pelo Tribunal.

O reconhecimento da validade das publicações, portanto, impõe-se por identidade fática e jurídica entre os casos, observando-se o princípio da coerência e da segurança jurídica.

No que se refere à tese de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento da multa, penso que também não merece acolhimento, porque no contrato n. 755/2020, firmado com o Apelado, contém cláusulas específicas de sanção administrativa, estabelecendo expressamente multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de inexecução total, execução defeituosa, atraso injustificado ou descumprimento das obrigações pactuadas, prevendo-se ainda multas diárias, advertência, suspensão temporária e demais sanções cabíveis, tudo em absoluta consonância com legislação vigente à época.

Essa previsão contratual, pactuada entre as partes, possui natureza cogente e opera como cláusula penal administrativa, cuja finalidade é assegurar o cumprimento do contrato, preservar o interesse público e evitar danos ao erário decorrentes de paralisações indevidas, atrasos ou imperfeições técnicas.

No contrato n. 756/2020, também firmado pela empresa com o Município, repete a mesma lógica sancionatória, reafirmando o percentual da multa, a natureza da penalidade e a vinculação da sanção ao montante global ajustado.

Diante disso, não há espaço para alegações de surpresa ou arbitrariedade, pois a contratada anuiu expressamente às cláusulas e conhecia integralmente os riscos contratuais.

Além disso, o valor arbitrado na penalidade – 10% (dez por cento) –, além de menor do que o previsto contratualmente, representa padrão usual da Administração Pública na celebração de contratos dessa natureza.

O exame da proporcionalidade, portanto, deve considerar os três vetores: adequação, necessidade e proporcionalidade estrita.

Nesse diapasão, tenho que a multa é adequada porque prevista como mecanismo eficiente para compelir a contratada a executar o objeto conforme pactuado; é necessária porque não havia outro meio menos gravoso capaz de assegurar a integridade do contrato diante das irregularidades constatadas na fiscalização; e é proporcional em sentido estrito porque não ultrapassa os limites do percentual estabelecido e está diretamente correlacionada ao valor global do objeto contratado, o que impede distorções punitivas.

Não se verifica descomedimento nem desarrazoabilidade, mas simples aplicação de cláusula penal previamente estipulada entre partes juridicamente capazes e amplamente informadas.

Por fim, com relação à discussão relativa à competência para os atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial, anoto que a matéria foi devidamente explicada no ato sentencial recorrido.

Com efeito, o Magistrado de Primeiro grau foi cuidadoso ao explicar que a controvérsia não envolve crédito sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial, pois a multa aplicada decorre de responsabilidade administrativa por descumprimento de contratos administrativos e, portanto, não se confunde com crédito privado sujeito à novação recuperacional.

A Lei de Execuções Fiscais, conjugada com o art. 2o da própria lei especial, assegura que a cobrança deve prosseguir independentemente do juízo universal.

Como bem fundamentado, o juízo da recuperação judicial tem a prerrogativa de providenciar a substituição de atos constritivos que inviabilizem a manutenção das atividades da empresa recuperando até o final do plano de recuperação.

Dessarte, a pretensão recursal, ao sustentar a necessidade de submissão integral dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial, não merece acolhimento.

Diante de todo o exposto, é certo que nenhuma das teses recursais encontra amparo jurídico ou fático, porque as publicações no Diário Oficial foram consideradas válidas pelo Tribunal em processo anterior envolvendo a mesma empresa e os mesmos fatos; a multa foi aplicada exatamente segundo os parâmetros contratuais aceitos pela contratada; e a questão dos atos constritivos foi solucionada em conformidade com o regime jurídico da recuperação judicial.

Dito isso, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
a empresa
Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da Execução, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026